Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751346-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Agravado: ENEIAS DE JESUS ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face da decisão que, em ação de conhecimento proposta por ENEIAS DE JESUS ROCHA, determinou à agravante que autorize e viabilize a realização do procedimento cirúrgico prescrito (revascularização do miocárdi), efetivando o custeio dos honorários dos médicos conveniados e de todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. Alega a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que o Autor não é beneficiário da Operadora Hapvida, e sim da NOTREDAME INTERMÉDICA. Informa que o plano de saúde contratado não foi firmado com a agravante, mas sim com terceira empresa, com CNPJ distintos. Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não verifico a existência do requisito do perigo de dano. Afinal, conforme noticiado pelo próprio agravado em petição juntada em ID 255674558 dos autos na origem, o procedimento cirúrgico pleiteado já foi devidamente realizado, no dia 03/11/2025, de modo que o interesse recursal persiste apenas em relação à aplicação de eventual multa cominatória em desfavor da agravante. Ademais, atente-se que a questão da legitimidade passiva foi arguida na contestação apresentada pela parte agravante, como preliminar de mérito, não tendo ainda sido apreciada pelo juízo de primeiro grau. A depender do entendimento do magistrado tal apreciação poderá representar a perda do objeto do presente recurso. Nessa esteira, considerando o contexto processual, mostra-se oportuno o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que a cirurgia já foi realizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator